Tribunal: TJSP
Processo: 2170452-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2170452-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é impetrante STEPHANIE
PAMELA FRANCISCO e Paciente VICTOR SOARES FELICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170452-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13286
2
Habeas Corpus no 2170452-14.2020.8.26.0000
Impetrante: Stephanie Pamela Francisco
Paciente: Victor Soares Felício
Comarca: Atibaia
Voto no 13286
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. Tráfico de
drogas e Associação para o tráfico. Prisão preventiva.
Revogação. Inviabilidade. Decisão fundamentada. Presença
dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Gravidade
concreta
da
conduta.
Constrangimento
ilegal
não
caracterizado. Pandemia COVID-19. Prisão mantida. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
Advogada Stephanie Pamela Francisco, em favor de VICTOR SOARES
FELÍCIO, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do d. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Atibaia que, nos autos da ação penal no 0002894-04.2020.8.26.0048,
converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Sustentou a impetrante, em síntese, que o paciente foi autuado
em flagrante, sendo-lhe imputada a prática do crime previsto no artigo 33,
“caput”, e § 1o e artigo 34 (artigo 35, caput), da Lei 11.434/2006. A
autoridade coatora, sem fundamentação idônea e concreta, decretou a prisão
preventiva do paciente. Assevera ainda a desproporcionalidade da custódia,
haja vista o cenário atual ocasionado pela pandemia do Covid-19, como
reconhecido pela Recomendação no 62 do CNJ.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito deste Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170452-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13286
3
Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
A liminar foi indeferida por despacho pelo despacho de fls.
110/112 e, por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pela denegação da ordem (fls. 116/120).
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante pela prática
do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e teve a prisão
convertida em preventiva.
Na decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva,
constou que: “Há indícios de autoria e prova da materialidade, na medida
em que guardas civis, após diligências investigatórias para coibir o tráfico
de drogas, realizaram campana no local dos fatos e presenciaram os
autuados no exercício da traficância. Os guardas narraram que observaram
os acusados se deslocando pelo local dos fatos, retirando drogas de
esconderijos e entregando para usuários. Com a abordagem dos indivíduos,
encontraram drogas e dinheiro em poder dos autuados. E, com o auxílio de
cães farejadores lograram êxito em localizar, nos arredores, as demais
drogas que estavam sendo por eles comercializadas, no total de 124 porções
de maconha, 315 de cocaína e 120 porções de crack. Indagados eles
negaram a prática delitiva.”
Diante esse cenário, entendeu o julgador que o crime
supostamente praticado é grave, sendo apreendida enorme quantidade de
drogas em poder do paciente e seu comparsa (fls. 78/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170452-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13286
4
Pois bem. Analisando a decisão que manteve o réu no cárcere,
não há nada a ser alterado. Foram consideradas as circunstâncias específicas
do feito, as provas da materialidade, dos indícios de autoria e a necessidade
da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
principalmente em razão da gravidade do delito e quantidade de
entorpecentes apreendidas.
Mesmo levando-se em conta os efeitos da crise sanitária, a
medida é a mais adequada para garantir a ordem pública, porquanto, em
liberdade, o indiciado a coloca em risco, agravando o quadro de instabilidade
que há no país. A questão relativa à recomendação do CNJ (soltura em crimes
não violentos) não é vinculante ao magistrado e não o impede da análise dos
requisitos e ressaltar que medidas preventivas nas unidades prisionais podem
ser tomadas em relação aos que ingressam das ruas.
Assim, realmente, a manutenção da prisão é lastreada em
elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos,
justificando-se satisfatoriamente sobre a presença dos requisitos legais,
motivo pelo qual não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a inquinar
referido ato, tampouco a ausência de fundamentação do julgado.
No que tange à pandemia, lamentavelmente, a população
mundial está passando por um momento de aflição, temerosa com as
consequências da expansão das infecções pelo coronavirus, causador da
doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170452-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13286
5
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pela defensora, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
In casu, não há comprovação de que, dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170452-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13286
6
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus, valendo
dizer que sequer há prova de que o paciente encontra-se em grupo de risco.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Nestas circunstâncias, está devidamente justificada a custódia
do paciente, não se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do habeas corpus.
Pelo exposto, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR